Tribunal: TJSP
Processo: 2238256-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Contrato de honorários advocatícios. Previsão de pagamento do total contratado após a aprovação do plano de recuperação judicial. Alegações de cláusula abusiva, beirando à má-fé contratual, e de prestação de serviços de forma parcial, com a necessidade de contratação de outros profissionais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Contrato de honorários advocatícios. Previsão de pagamento do total contratado após a aprovação do plano de recuperação judicial. Alegações de cláusula abusiva, beirando à má-fé contratual, e de prestação de serviços de forma parcial, com a necessidade de contratação de outros profissionais para realização do mesmo serviço. Questões que escapam dos limites estreitos dessa via excepcional de defesa e que deveriam ser objeto de embargos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238256-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante
EMPRESA
BRASILEIRA
DE
ESQUADRIAS
EIRELI
(RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado OTTO GÜBEL SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238256-96.2020.8.26.0000 -Voto no 27885
2
Voto no 27885.
Agravo de instrumento n° 2238256-96.2020.8.26.0000.
Comarca: São José do Rio Preto.
Agravante: Empresa Brasileira de Esquadrias Eireli.
Agravada: Otto Gubel Sociedade de Advogados.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Decisão que rejeitou exceção de pré-
executividade.
Contrato
de
honorários
advocatícios.
Previsão de pagamento do total contratado após a aprovação
do plano de recuperação judicial. Alegações de cláusula
abusiva, beirando à má-fé contratual, e de prestação de
serviços de forma parcial, com a necessidade de contratação
de outros profissionais para realização do mesmo serviço.
Questões que escapam dos limites estreitos dessa via
excepcional de defesa e que deveriam ser objeto de
embargos. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 358/359 dos autos do processo de origem que, em execução
de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela
executada, ora agravante.
Sustenta a agravante, em síntese, que o contrato
apresenta cláusula abusiva, pois impor o pagamento de valor por serviços
não prestados é abusivo e lesivo, beirando à má-fé contratual; que a
homologação é apenas o começo de um longo caminho, até que se cumpra
o plano de recuperação judicial; que, com a renúncia da agravada, foi
obrigada a contratar outros advogados para representá-la no mesmo
processo, fato que lhe causou ainda maior dispêndio de recursos; que é
inconteste que foram prestados serviços parciais, e patente a ilegalidade
nos valores cobrados. Requer o provimento do recurso para que seja
julgada extinta a execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238256-96.2020.8.26.0000 -Voto no 27885
3
A liminar foi indeferida (fls. 303/304).
A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
(fls. 309).
É o relatório.
O agravo não é de ser provido.
A agravante se insurge contra a decisão que, em
execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta por ela.
Em que pese o inconformismo manifestado, porém, a
respeitável decisão recorrida não comporta reparos.
A exceção de pré-executividade tem seu cabimento
justificado no princípio da economia processual, dada a necessidade de se
evitar o andamento de processos inúteis, quando for possível, mediante
prova documental, demonstrar a presença de causa extintiva do processo.
Com efeito, o cabimento da exceção de pré-executividade
tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída capaz de
evidenciar, de plano, a existência de vícios e ilegalidades no processo
executivo, que poderiam ser conhecidos de ofício pelo órgão jurisdicional e
que versem sobre matérias de ordem pública.
Nesse sentido é a lição de Cândido Rangel Dinamarco:
Admitem-se em princípio, pela via da objeção de pré-executividade, todas
as defesas fundadas nos requisitos da execução que o juiz deveria
conhecer de ofício (...) porque, como é óbvio, tudo que o juiz pode e deve
decidir espontaneamente ele pode decidir quando provocado pela parte. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238256-96.2020.8.26.0000 -Voto no 27885
4
pagamento está incluído nessa possibilidade, porque dele o juiz deveria
conhecer até mesmo ao apreciar a petição inicial executiva (art. 788

supra, n. 1.547). Também podem ser alegadas certas matérias das quais o
juiz só possa conhecer por iniciativa do executado, como as
impenhorabilidades e as nulidades relativas em geral. Soma-se a isso a
tendência atual do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir na
própria execução, e portanto fora dos embargos ou impugnação a ela,
qualquer defesa cuja comprovação não dependa de instrução probatória
(Instituições de direito processual civil, vol. IV, 4a ed., São Paulo,
Malheiros, 2019, p. 822-823).
A ação de execução está fundada no contrato de
prestação de serviços advocatícios estabelecido entre as partes, documento
particular devidamente assinado por ambas e por duas testemunhas (fls.
17/20 dos autos de origem).
O contrato de honorários advocatícios firmado entre a
empresa agravante e a sociedade de advogados estabeleceu o valor total
de R$504.000,00, quantia a ser paga em 40 parcelas de R$12.600,00. E
restou incontroverso que a agravante realizou o pagamento de
R$212.947,93, estando inadimplente quanto às parcelas e reembolsos de
despesas vencidos após a homologação do plano de recuperação judicial,
que se deu em outubro de 2018.
A respeito, a cláusula 3.2 é clara ao pontuar que No caso
de rescisão do presente contrato após a aprovação do PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, fica desde já pactuado que todas as parcelas a
serão devidas, na sua integralidade, em virtude de ser esta a conditio sine
qua non para a presente contratação, bem ainda, por se tratar de um ajuste
comercial e financeiro para viabilizar a presente contratação (fls. 19 dos
autos de origem), e a aprovação do plano é fato incontroverso, e
demonstrado pelos documentos juntados aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238256-96.2020.8.26.0000 -Voto no 27885
5
Diferentemente do alegado pelo Ministério Público em
seu parecer perante o Juízo da causa, não se trata de previsão de multa
contratual, mas apenas de indicação de que a contratação visava à
aprovação do plano, de modo que, em caso de rescisão após tal feito, os
valores ainda seriam devidos em sua totalidade, não havendo que se falar
em falta de liquidez.
Em sua manifestação perante o juízo de primeiro grau, a
agravante alegou que a cláusula contratual executada é abusiva e que os
serviços não foram prestados em sua totalidade (fls. 41/46 dos autos de
origem).
A abusividade da estipulação poderia ter sido alegada
pela contratante em ação revisional, assim como a má prestação, ou
prestação parcial dos serviços contratados, que também poderiam ter sido
objeto de ação própria. Da argumentação exposta, observa-se que as
questões invocadas pela agravante na exceção de pré-executividade
envolvem matéria fática e demandam maiores indagações.
Consoante bem ponderado pelo Magistrado a quo, trata-
se de matéria que deve ser discutida em embargos à execução, sendo
inoportuna a sua alegação pela agravante apenas neste momento.
No caso em apreço, portanto, os argumentos de que
houve má-fé contratual e de que teve que contratar outros profissionais para
realizar o mesmo serviço, se mostram incompatíveis com a exceção de pré-
executividade, não só porque a matéria deduzida não é cognoscível de
ofício, não corresponde a situação de invalidade procedimental e poderia
depender de dilação probatória, mas também porque inoportuna sua
alegação, já que deveria ter sido deduzida em embargos à execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238256-96.2020.8.26.0000 -Voto no 27885
6
Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE [...] EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
EXECUTADO Questão relativa à efetiva prestação de serviço
que deve ser debatida em sede de embargos à execução

Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2147408-97.2019.8.26.0000; Rel. Hugo Crepaldi; 25a Câmara de
Direito Privado; j. 30/06/2020) (realces não originais)
Locação de imóvel não residencial. Ação de execução de título
extrajudicial. A exceção de pré-executividade somente deve ser
acolhida quando flagrante a inviabilidade da execução. Se o
título executivo apresenta, formalmente, a aparência de liquidez,
certeza e exigibilidade, a sua descaracterização só pode ser
buscada por meio de embargos do devedor, instrumento hábil para
que o executado alegue, dentre outras questões, excesso de
execução e qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como
defesa em processo de conhecimento (art. 917 do CPC/2015). A
alegação de que é indevida e abusiva a verba honorária
prevista em contrato, que é convencional, não sucumbencial,
deveria ter sido veiculada em embargos, os quais, a despeito da
citação pessoal do devedor, não foram por ele opostos.
Preclusão
consumada.
Precedentes.
Recurso
improvido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2197012-61.2018.8.26.0000; Rel. Gomes Varjão; 34a Câmara de
Direito Privado; j. 12/11/2018) (realces não originais)
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANEJADA VISANDO A
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238256-96.2020.8.26.0000 -Voto no 27885
7
ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DO SERVIÇO PELO
EXCEPTO - EMBARGOS DO DEVEDOR - VIA PROCESSUAL
ADEQUADA PARA A DISCUSSÃO DA MATÉRIA, SOB PENA DE
DESNATURAMENTO DO PROCESSO EXECUTÓRIO, ALÉM DE
NOTÓRIA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA
DEFESA COM OS MEIOS E RECURSOS A ELA INERENTES -
PRELIMINAR REJEITADA - AGRAVO DESPROVIDO. A exceção
de pré-executividade só tem cabimento nas hipóteses em que os
vícios na execução saltem de modo evidente e irretorquível, vale
dizer ictu oculi, não demandando maiores indagações para que
possam
ser
pronunciados.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2165191-10.2016.8.26.0000; Rel. Renato Sartorelli; 26a Câmara
de Direito Privado; j. 20/10/2016) (realces não originais)
EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS - OBJEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE

ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
DA
EXECUÇÃO
(LIQUIDEZ/CERTEZA
E
EXIGIBILIDADE)

INOCORRÊNCIA

ALEGAÇÃO
DE
ABUSIVIDADE DA REMUNERAÇÃO
MATÉRIA QUE NÃO
PODE SER OBJETO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2006949-84.2015.8.26.0000; Rel. Andrade Neto; 30a Câmara de
Direito Privado; j. 24/06/2015) (realces não originais)
Execução de Título Extrajudicial. Contrato de honorários de
advogado. Exceção de pré-executividade. Alegações de ausência
de representação processual e ilegitimidade ativa da exequente.
Defeito sanado no curso do processo. Inaplicabilidade do art. 37 do
Código de Processo Civil. Advogada que, embora não tenha
subscrito acordo de honorários, participou ativamente do processo
em nome do mandante. Integrante do escritório de advocacia.
Alegação de cláusula abusiva e nula. Matéria inadequada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238256-96.2020.8.26.0000 -Voto no 27885
8
enfrentamento na exceção. Questão que deve ser agitada em
via própria. Decisão mantida. Recurso desprovido. [...] A exceção
de pré-executividade é permitida somente nos estreitos limites
para discutir questões de ordem pública desde que não
demandem dilação probatória. As questões do excesso de
execução e de nulidade da cláusula só teriam lugar em
processo
de
conhecimento
distinto.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento 2225935-39.2014.8.26.0000; Rel. Kioitsi Chicuta; 32a
Câmara de Direito Privado; j. 12/03/2015) (realces não originais)
Destarte, por ter dado adequada solução ao caso, a
respeitável decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator